Tribunal: TJES
Processo: 5012528-03.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012528-03.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RECORRIDO: ONICE BERTO SOARES RODRIGUES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO AAPPS”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5012528-03.2024.8.08.0014
Recorrente: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Recorrida: ONICE BERTO SOARES RODRIGUES
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO AAPPS”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). DA LIDE.
EM SUMA, NARRA A AUTORA NA PEÇA EXORDIAL (ID Nº 53651159) QUE A REQUERIDA PASSOU A DESCONTAR R$31,83 (TRINTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO AAPPS” DE SUA APOSENTADORIA, DESDE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ALEGA, TAMBÉM, QUE JAMAIS SE ASSOCIOU À ASSOCIAÇÃO REQUERIDA. PELO EXPOSTO, REQUEREU A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A CANCELAR O DESCONTO SUPOSTAMENTE INDEVIDO, RESTITUIR EM DOBRO OS VALORES DESCONTADOS E A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA ALEGOU QUE A AUTORA SE FILIOU À ASSOCIAÇÃO ESPONTANEAMENTE, CONSENTINDO COM AS COBRANÇAS REALIZADAS, BEM COMO QUE SUSPENDEU TODOS OS DESCONTOS. DESTA FEITA, PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais.
Determino
o cancelamento do contrato entre as partes, haja vista

a inexistência de relação jurídica entre a parte Autora e a UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Condeno
a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da suposta vinculação associativa, que considero ser o dia do primeiro desconto, à falta de informações mais precisas, indenização que deverá ser corrigida monetariamente segundo os critérios estabelecidos nos artigos 389 e 406, do CC.
Condeno
a parte Requerida a obrigação de restituir, na forma simples, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Autora ante a inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, CDC ao caso em tela. Essa rubrica deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação, igualmente corrigidas na forma dos artigos 389 e 406, do CC. Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM A REFORMA DA R. SENTENÇA, AFASTANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, OU CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, SUBSIDIARIAMENTE QUE HAJA A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
CINGE-SE A CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DE FILIAÇÃO ASSOCIATIVA, COM DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. POIS BEM. A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95. NOTA-SE QUE A RECORRENTE, EM SEU RECURSO INOMINADO, SUSTENTA QUE OS DESCONTOS REALIZADOS NA APOSENTADORIA DA AUTORA DECORREM DE EFETIVA ASSOCIAÇÃO DA REQUERENTE JUNTO À REQUERIDA, CONTUDO, NÃO APRESENTA A PROVA DA PROPALADA ADESÃO. EMBORA A DEMANDADA ALEGUE, EM SUA PEÇA CONTESTATÓRIA, QUE HOUVE FILIAÇÃO REGULAR DA PARTE AUTORA E QUE OS DESCONTOS DECORRERIAM DE SUA ANUÊNCIA EXPRESSA,
NÃO HOUVE APRESENTAÇÃO DE QUALQUER DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR TAL CONTRATAÇÃO, COMO O SUPOSTO TERMO DE FILIAÇÃO COM ASSINATURA DA AUTORA OU MESMO OUTRO ELEMENTO IDÔNEO, COMO GRAVAÇÃO, ADESÃO ELETRÔNICA VALIDADA OU HISTÓRICO DE COMUNICAÇÕES
. A SIMPLES AFIRMAÇÃO GENÉRICA DE QUE A FILIAÇÃO TERIA OCORRIDO, DESACOMPANHADA DE PROVA MÍNIMA DE SUA EXISTÊNCIA, NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA, QUE NEGOU EXPRESSAMENTE TER ADERIDO AOS QUADROS DA ASSOCIAÇÃO E IMPUGNOU OS DESCONTOS REALIZADOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRISE-SE QUE, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC, CABIA À PARTE RÉ O ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA — NO CASO, A VALIDADE E REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. TAL ENCARGO NÃO FOI DEVIDAMENTE CUMPRIDO. MESMO QUE A RÉ AFIRME POSSUIR DOCUMENTAÇÃO DIGITALIZADA, TAL MATERIAL NÃO FOI COLACIONADO AOS AUTOS, LIMITANDO-SE A MERA MENÇÃO A DOCUMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA CONTESTAÇÃO NEM EM ANEXOS IDENTIFICÁVEIS NOS AUTOS. DESTACA-SE, AINDA, QUE SE TRATAVA DE PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO, CONSIDERANDO O MODELO PADRONIZADO DE ADESÃO GERALMENTE ADOTADO POR ENTIDADES DO TIPO, COMO TERMOS ASSINADOS OU GRAVAÇÕES DE TELEMARKETING, DOCUMENTOS ESSES QUE, SE EXISTENTES, DEVERIAM TER SIDO APRESENTADOS DESDE A PEÇA DE DEFESA. A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE, NA AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO, DEVEM SER CONSIDERADOS INDEVIDOS OS DESCONTOS EFETUADOS DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA: “
A ausência de apresentação do instrumento de filiação ou de qualquer prova da adesão voluntária à associação enseja a inexigibilidade dos descontos realizados.
” (TJSP, Apelação Cível nº 1000410-26.2021.8.26.0564, Rel. Des. Carlos Abrão). POR FIM, É OPORTUNO DESTACAR QUE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA SE COADUNA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA TURMA RECURSAL, SENDO INADEQUADO PRESUMIR A REGULARIDADE DE DESCONTOS QUE ATINGEM VERBA ALIMENTAR SEM COMPROVAÇÃO EFETIVA DE AUTORIZAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
(7).
ANTE O EXPOSTO, VOTO PELO
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO
, MANTENDO-SE A SENTENÇA DE ORIGEM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 8º DO CPC
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)